Tribunal: TJSP
Processo: 2198846-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de Instrumento. Agravo interno. Tutela de Urgência. Descontinuidade de atendimento em home care. Supressio. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de tratamentos de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia em

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de Instrumento. Agravo interno. Tutela de Urgência. Descontinuidade de atendimento em home care. Supressio. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de tratamentos de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia em regime de home care para paciente com paralisia cerebral e disfagia, dependente para atividades diárias. A operadora de saúde alega que não houve prescrição médica para tratamento em home care, e que há ausência de obrigatoriedade contratual e legal em fornecer tal tratamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a necessidade de pedido médico expresso para home care; e (ii) analisar a continuidade do tratamento domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A presença dos requisitos do art. 300 do CPC, como a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, justifica a concessão da tutela.

4. A continuidade do tratamento por mais de duas décadas gera expectativa legítima, aplicando-se a teoria da supressio, impedindo a interrupção unilateral pela operadora.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A continuidade prolongada de tratamento em home care gera expectativa legítima de manutenção. 2. A interrupção unilateral sem previsão contratual é contrária à boa-fé objetiva."

Legislação citada:
Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp no 1.202.514/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 21.06.2011; REsp no 1.767.956/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.10.2018.